Tribunal: TJES
Processo: 5000462-24.2024.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-24.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE DE JESUS FONSECA DIAS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000462-24.2024.8.08.0003

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-ES

RECORRIDOS:
ANDRE DE JESUS FONSECA DIAS, LAZARO DE JESUS DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGÁR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE PENALIDADE E PONTOS PARA O REAL CONDUTOR. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
Arion Mergár,
nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida pelos requeridos
ANDRE DE JESUS FONSECA DIAS e LAZARO DE JESUS DIAS
,
o
qual julgou procedente o pedido formulado
pelos requerentes.

Em suas razões recursais (
ID. 11853915
), o
recorrente
aduz
a prescrição do momento oportuno para a indicação do condutor e

insuficiência de provas quanto à indicação do real infrator,
razão pela qual pugna pela total improcedência da demanda.

Contrarrazões às
ID. 11853918, oportunidade em que pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme passo a explicar:

Pois bem,
nossos Tribunais tem comungado do entendimento, do qual me filio, de que o prazo previsto no art. 257, § 7º do CTB para indicação do real condutor infrator é exclusivamente administrativo, podendo o prejudicado, através da via judicial, excluir de seu prontuário a responsabilidade pelas penalidades aplicadas, desde que: demonstre que as infrações foram praticadas por terceiros; e, indique o real condutor e que este conste no polo passivo da demanda, para poder suportar as sanções materiais em relação a seus atos, o que de fato ocorreu no presente caso.

Destarte
,
não há que se falar em reconhecimento de preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do real condutor por perda do prazo administrativo, sendo plenamente possível que a indicação ocorra apenas na via judicial.

Quanto à alegação da recorrente de insuficiência de provas da indicação do real condutor, verifico que o autor demonstrou claramente nos autos que seu irmão fora o real condutor quando das infrações cometidas, haja vista que juntou um Termo de Declaração (ID. 11853902) com assinatura devidamente reconhecida em cartório, o qual confirma que Lázaro de Jesus Dias era o real condutor do veículo, conforme bem apontado pelo magistrado de piso.

Dessa forma, entendo como preenchidos os requisitos legais a possibilitar que o Detran-ES proceda com a transferência das penalidades relativas aos autos de infração de trânsito BG00001921, para a pessoa de Lázaro de Jesus Dias.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas, face a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)